Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora de quotas sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no caso concreto, a penhora das quotas sociais que o executado possui em sociedade limitada unipessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da conservação da atividade empresarial e da menor onerosidade da execução, conforme o art. 805 do CPC, a penhora das quotas sociais é medida drástica, motivo pelo qual só pode ser deferida após superadas as possibilidades menos gravosas para satisfação do crédito exequendo, inclusive eventual penhora dos lucros correspondentes ao executado (art. 1.026 do CC).
4. Não foram esgotadas as medidas judiciais e extrajudiciais voltadas à satisfação da execução para, então, se determinar a penhora das quotas da sociedade empresária da qual o executado é titular da totalidade do capital social. Acrescente-se que a medida constritiva poderia prejudicar a estabilidade da pessoa jurídica. Por essas razões, impõe-se a manutenção da decisão agravada para indeferir a penhora das quotas sociais pertencentes à parte executada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.